Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E MELHOR PROTEÇÃO DO MENOR. DESPROVIMENTO.
1. O Poder Judiciário não deve intervir nas questões sobre matrículas em creches públicas para crianças menores de 4 (quatro) anos, exceto em caso de ilegalidade ou desobediência aos critérios objetivos preestabelecidos, sob pena de afrontar o Princípio da Separação dos Poderes.
2. Entretanto, reconhecido o direito à vaga em creche em virtude da antecipação dos efeitos da tutela, a modificação da situação fática consolidada pode causar danos psíquicos ou mesmo físicos à criança, em clara afronta aos Princípios da Proteção Integral à Criança e ao Melhor Interesse do Menor.
3. Diante da ausência de comprovação específica do dano causado pela manutenção da criança na instituição pública, a reforma da Sentença para retirar-lhe o direito à vaga não se mostra razoável ou proporcional.
4. Recurso conhecido e desprovido.